Tribunal: TJMT
Processo: 1007047-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007047-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), SERGIO CAPITANIO - CPF: 495.628.430-68 (AGRAVANTE), C R M CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 27.344.366/0001-34 (AGRAVADO), RODRIGO MASCARELLO - CPF: 707.068.329-49 (AGRAVADO), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRETENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TÍTULOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A discussão é contratual e não está demonstrado a que título se procedeu o inadimplemento, e em que circunstâncias ocorreu, bem como o próprio agravante aduz que não houve êxito no acordo entre as partes, o que demanda melhores esclarecimentos com a participação da parte contrária. Ausente a probabilidade do direito ou evidência de risco de prejuízo irreparável, a ensejar a tutela pretendida nesse momento, pois a pretensão se mostra satisfativa, considerando que os argumentos não evidenciam a plausibilidade do seu direito em ver suspensa a exigibilidade dos títulos cobrados.
Portanto, necessário se esclarecer a que título ocorreu tais discordância entre as partes, o que amplia a necessidade do contraditório e impede a reforma da decisão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007047-88.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE: SERGIO CAPITANIO

AGRAVADO: RODRIGO MASCARELLO E C R M CONSTRUCOES LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SERGIO CAPITANIO

contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Sinop nos autos de Ação de rescisão contratual c/c pedido de danos morais e materiais no 1015561-53.2022.8.11.0015 ajuizada em face de RODRIGO MASCARELLO E C R M CONSTRUCOES LTDA., que indeferiu pedido de suspensão de exigibilidade de cheques.

O agravante sustenta que o pagamento do valor pactuado foi dividido em 13 (treze) parcelas mensais consecutivas e o adimplemento por parte do Agravado, referente à conclusão da obra, deveria ter ocorrido em 14/12/2021; até a data de junho de 2022, doze das treze parcelas foram tempestivamente quitados pelo Agravante por meio de transferências bancárias e pela emissão dos cheques; os cheques foram cancelados por desacordo comercial antes do vencimento, com ciência dos agravados; elenca que os agravados não conseguirem a compensação das cártulas, cederam os cheques n.(s) 850886 e 850887 a terceiros (ID. 116103880) e na data de 19/09/2022, o cheque n. 850886 foi objeto de protesto extrajudicial pela empresa TONELLO COM. E DIST. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; não se pode permitir a cobrança dos referidos cheques e sequer o protesto; protesto este que lhe está trazendo graves prejuízos em sua atividade como produtor rural, especialmente, no tocante à obtenção de crédito para financiamento da sua produção; o prosseguimento dos atos de cobrança pela recorrida certamente causa graves prejuízos ao agravante, que já se encontra no risco de constrição de seu patrimônio, danos que devem ser impedidos por esse Tribunal; fundamenta que a cessão dos cheques a terceiro configura ato de estelionato, uma vez que tinham plena ciência de seu cancelamento por desacordo comercial e que o título deveria ter sido devolvido ao Agravante; é incontroverso nos autos o inadimplemento contratual por parte dos Agravados, seja pela confissão na contestação (ID 106043476) ou ainda pela celebração de acordo extrajudicial infrutífero; o Agravante pretende liminarmente não é a sustação do protesto e sim a declaração da inexigibilidade dos títulos n.(s). 850886 e 850887 de modo a suspender um dos efeitos do protesto e não o protesto em si, de modo que na certidão de protesto faça constar o status “exigibilidade suspensa”; o Agravante demonstrou a todo momento e de modo pré-constituído o inadimplemento contratual dos Agravados, decorrente do atraso na entrega da obra (14/12/2021), confessado posteriormente; resta demonstrado à má-fé dos Agravados na cessão dos títulos sabidamente cancelados por desacordo comercial e mesmo após o recebimento prévio de notificação e cientificação, tanto que ambas as partes estavam buscando uma solução por acordo extrajudicial, que restou infrutífero; por fim, requer a concessão liminar para determinar a suspensão da exigibilidade dos cheques n. 850886 e 850887. No mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SERGIO CAPITANIO

contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Sinop nos autos de Ação de rescisão contratual c/c pedido de danos morais e materiais no 1015561-53.2022.8.11.0015 ajuizada em face de RODRIGO MASCARELLO E C R M CONSTRUCOES LTDA., que indeferiu pedido de suspensão de exigibilidade de cheques.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Em análise, a discussão é contratual e não está demonstrado a que título se procedeu o inadimplemento, e em que circunstâncias ocorreu, bem como o próprio agravante aduz que não houve êxito no acordo entre as partes, o que demanda melhores esclarecimentos com a participação da parte contrária.

Ausente a probabilidade do direito ou evidência de risco de prejuízo irreparável, a ensejar a tutela pretendida nesse momento, pois a pretensão se mostra satisfativa, considerando que os argumentos não evidenciam a plausibilidade do seu direito em ver suspensa a exigibilidade dos títulos cobrados.

Portanto, necessário se esclarecer a que título ocorreu tais discordância entre as partes, o que amplia a necessidade do contraditório e impede a reforma da decisão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA PARA CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 01. O Código de Processo Civil estabelece que, para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Não se constatando a existência de um ou de outro, o indeferimento da medida se impõe. 02. As razões lançadas na petição inicial da Agravante se mostram controvertidas, dependem de efetiva comprovação e a formação do contraditório é imprescindível. 03. Negou-se provimento ao recurso.Unânime
”. (Acórdão 1167660, 07005051720198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 01. O CPC/15 estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Verificada a inexistência tanto de um como de outro, o indeferimento da medida se impõe. 02.Recurso desprovido.Unânime.

(Acórdão 1146854, 07166135820188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 4/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024